Tribunal: TJES
Processo: 5000513-98.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-98.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: HUMBERTO DAZZI
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – PROCURADOR MUNICIPAL – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – ENDEREÇO DO EXECUTADO DEVIDAMENTE INFORMADO NOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA.

1. Considerando o disposto no artigo 75, inciso III, do CPC, o Município é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu procurador.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação processual dos entes públicos independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores públicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.

3. Ao advogado investido no cargo Procurador Municipal é dispensável a apresentação de Procuração, quando atua em favor da Municipalidade.

4. Sendo o signatário da petição inicial advogado ocupante do cargo de Procurador do Município de Viana, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com a devolução dos feito ao juízo de origem para regular processamento da demanda executiva fiscal.

5. Em sua petição inicial o município exequente forneceu o endereço do executado, não sendo efetuada qualquer tentativa de citação do mesmo pelo juízo.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de ID nº 8081223, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital que, na forma do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321 e inc. IV do art. 330, todos do CPC, extinguiu a execução fiscal manejada pela municipalidade ora apelante em desfavor de
HUMBERTO DAZZI
.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 8081225, em resumo, o ente público apelante alega que:
I)

“
Sem que houvesse a citação pelo correio, que fora determinada no despacho de 09/07/2019, na data de 16/09/2021 o juízo de piso proferiu o seguinte despacho (ID 9156924)
(...)
“Antes de mais nada, a fim de sanar qualquer irregularidade nos autos, intime-se o Município exequente para, em 15 (quinze) dias úteis, aditar/emendar a inicial, regularizando a sua representação processual, sob pena de extinção. (...)”. A intimação do despacho acima apontado ocorreu em 15/12/2021. E em 11/04/2023 foi certificado nos autos que “o Município de Viana, devidamente intimado, não se manifestou para o regular prosseguimento do feito”;
II)

“
inobstante o Município ter promovido a execução informando o endereço e juntando os documentos necessários, como a petição inicial e o título executivo, o MM. Juiz de piso,
sem
observar o princípio do devido processo legal e da legalidade (obs: não promoveu a citação pelo correio, violando a Lei 6830/80 e os arts.321 e 330 do CPC), extinguiu o feito de forma prematura
”
;
III)

“o princípio do impulso oficial previsto no CPC/2015 não foi observado pelo douto juízo de piso, pois não foi promovida efetivamente a citação para que ao menos pudesse ser averiguado se o endereço está incompleto. Por sua vez, ao extinguir o feito sem que tenha havido citação pelo correio, apesar de indicado o endereço completo pelo Município, a r. sentença violou o princípio do devido processo legal e da legalidade, pois conforme o disposto na Lei de Execução Fiscal (nº. 6830/80), a citação pelo correio está prevista nesta norma, e deve ser ao menos tentada”;

IV)

“A extinção do feito por falta de indicação de endereço correto, decorre da ausência de pressuposto processual, porém, no caso o Município indicou o endereço e o órgão do Poder Judiciário não realizou sequer a tentativa de citação, de modo que se não forem obedecidos os comandos dos arts. 7º e 8º da 6830/80, é possível que haja nulidade da sentença”
.

Intimado do despacho de ID nº 8081219 (ID nº 9156924-processo referência) para regularizar a sua representação processual, sob pena de extinção, o Município exequente permaneceu inerte, conforme certidão de ID nº 8081222, razão pela qual, o juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, a teor do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321 e inc. IV do art. 330, todos do CPC (ID nº 8081223).

O juiz de primeiro grau fundamentou ainda, que: “
No caso em comento, não estando presente o endereço completo do executado, tido como essencial, foi ofertado prazo para emenda/complementação da inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, mesmo intimada, a parte exequente não se manifestou nos autos
.”.

Inicialmente, ressalto, que considerando o disposto no artigo 75, inciso III, do CPC, o Município é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu procurador, conforme segue:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...);

III - o Município, por seu prefeito, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada; (...).

E mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação processual dos entes públicos independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores públicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.

Ainda conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1
, ao advogado investido no cargo Procurador Municipal é dispensável a apresentação de Procuração, quando atua em favor da Municipalidade.

In casu
, sendo o signatário da petição inicial advogado ocupante do cargo de Procurador do Município de Viana, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com a devolução dos feito ao juízo de origem para regular processamento da demanda executiva fiscal.

Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VIANA. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. PROCURADOR MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exigência realizada não se revela adequada, uma vez que a representação judicial do Município, quando realizada por servidor público municipal, dispensa a juntada de instrumento de mandato. 2. Na mesma linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal editou o verbete sumular n. 644, dispensando a apresentação de procuração pelo titular de cargo de procurador de autarquia; precedente que corrobora a tese de ausência de vício de representação processual na espécie. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. (
TJES, Classe: Apelação, 5000385-10.2020.8.08.0050, Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/Apr/2024
)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – PROCURADOR MUNICIPAL – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA. 1. A representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato, tido como de decorrência "
ex lege
", por se presumir conhecido o mandato. 2. Igualmente, não foi constatado defeito ou irregularidade que pudesse dificultar o julgamento, de modo que há de se observar os princípios da economia processual e da celeridade. 3. Sentença anulada. (
TJES, Classe: Apelação, 5000516-53.2018.8.08.0050, Des. Rel.: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/Mar/2024
).

Cumpre ressaltar que o Município de Viana, ora apelante, acostou por meio do ID nº 8081226 cópia do Decreto nº 0707/2012, de 12 de dezembro de 2012, que nomeou EDUARDO LEITE MUSSIELO para ocupar o cargo de Procurador Municipal.

Por fim, registro que de fato em sua petição inicial o município exequente forneceu o endereço do executado, não sendo efetuada qualquer tentativa de citação do mesmo pelo juízo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determino o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

1
STJ -AgInt no AREsp 960.051/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determino o regular prosseguimento da execução fiscal.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.